Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DESIDIOSA IMPUTADA À RÉ NÃO DEMONSTRADA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. PRETENSÃO REVISIONAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor requereu a revisão do contrato de prestação de serviços de advocacia.
2. O art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 enuncia a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários contratuais apenas na hipótese em que não houver estipulação contratual ou autocomposição das partes a esse respeito.
3. Diante do fato de não ter o autor se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de hipótese que justifique a revisão do negócio jurídico celebrado, deve ser prestigiado o princípio da força obrigatória dos contratos. 3.1. No presente caso, ademais, não foi demonstrada conduta desidiosa por parte da advogada contratada ou eventual circunstância que revelasse a excessiva onerosidade da contraprestação devida.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.